Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. TESE SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1004). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) a possibilidade de figurar, a sociedade empresária agravante, como credora na fase de cumprimento de sentença; e b) da aplicação de multa em desfavor da ora recorrente por litigância de má-fé.
2. As partes celebraram negócio jurídico de compra e venda que teve como objeto a fração ideal de imóvel registrado sob a matrícula no 42569, do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2.1. A sociedade empresária ora agravante aduz que diante da celebração do mencionado negócio jurídico, tem legitimidade ativa para figurar no polo ativo da relação jurídica processual na fase de cumprimento de sentença, para satisfação de crédito constituído relativo à indenização por desapropriação de fração ideal do imóvel. 2.2 A despeito da referida cláusula fazer menção apenas aos autos do processo no 2004.01.1.011147-8, convém ressaltar que a interpretação em favor da ora recorrida está em harmonia com os princípios da boa-fé e da função social do contrato. 2.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.750.624 – SC e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1004: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não pode ser indenizado em virtude de eventual apossamento anterior. Como exceção, podem ser admitidas as hipóteses em que for evidente a boa-fé objetiva do sucessor, como ocorre no scasos de negócio jurídico gratuito, ou mesmo na situação de vulnerabilidade econômica do adquirente. 2.4. Não é legítima a pretensão, ora exercida pela recorrente, uma vez que a aquisição do imóvel ocorreu em momento posterior à mencionada desapropriação indireta.
3. Ademais, nos termos do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) utilizar a via processual para a obtenção de objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.